Tribunal: TJPA
Processo: 0820738-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820738-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO GOMES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0820738-72.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SÉRGIO MENEZES DANTAS MEDEIROS.

PACIENTE: LEANDRO GOMES DE MORAES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. QUALIDADES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e III, e artigo 211, ambos do Código Penal, com prisão preventiva decretada em 22/02/2008 e cumprida em 02/05/2024. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, ausência de fundamentação da custódia e existência de qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se há excesso de prazo na instrução processual apto a ensejar constrangimento ilegal; (II) estabelecer se a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na instrução processual não se verifica quando a demora decorre de circunstâncias excepcionais, como a fuga do paciente, que permaneceu foragido por mais de 16 (dezesseis) anos, justificando a suspensão do processo e do prazo prescricional.

4.

A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, a repercussão social e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime e sua fuga prolongada.

5.

A existência de qualidades pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo justificada a dilação quando há circunstâncias excepcionais, como a fuga prolongada do acusado.

2.

A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal quando a gravidade concreta do delito e a conduta do agente indicam risco de reiteração criminosa ou evasão.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não constituem, por si sós, fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e III, e 211; Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Sérgio Menezes Dantas Medeiros, em favor de LEANDRO GOMES DE MORAES, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III e artigo 211, ambos do CPB, com prisão preventiva decretada no dia 22/02/2008, com cumprimento do mandado de prisão em 02/05/2024, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação Penal nº 0000465-66.2008.8.14.0065.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na instrução processual; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia e falta de fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por todo o exposto, solicitou a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23828091 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 23913388 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 23998210 - página 1).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, que no dia 14/02/2008, por volta de aproximadamente 11H00 horas, na cidade de Xinguara, Estado do Pará, o paciente convidou a vítima DIANE OLIVEIRA, para entrar em seu veículo, tipo camioneta, marca CHEVROLET, modelo I-20, cor preta, sendo que desde então a vítima não foi mais vista, até o dia 20/02/2008, quando seu corpo foi encontrado dentro de um poço abandonado, nos arredores da cidade anteriormente mencionada.

Apurou-se que no dia do crime, que a vítima estava na porta de sua residência, quando o coacto chegou em seu veículo convidando-a a entrar.

Em seu depoimento a testemunha, Sra. Cidelma de Jesus Oliveira, tia da ofendida, afirma que sabia que a vítima mantinha um relacionamento amoroso, acerca de 02 (dois) meses, com o paciente, o qual sabiam que era casado, sendo que ouviu da vítima certa vez que haviam brigado e que Daiane desferiu um tapa no rosto de Leandro e logo após o ameaçou de contar tudo para sua esposa.

Por sua vez, em seu depoimento, a adolescente, Falkênia de Jesus Oliveira, prima da vítima, afirmou que tinha uma forte relação de amizade com a ofendida, e que Diane Oliveira sempre lhe contava o que se passava em sua vida.

Relata que Daiane revelou que mantinha um relacionamento extraconjugal com o coacto, que trabalhava entregando leite na região. Afirma ainda que Daiane disse que recebeu ameaças de morte de Leandro, caso contasse algo a sua esposa, e que no dia do seu desaparecimento, Daiane, pretendia romper seu relacionamento com o paciente.

Ouvidos como testemunhas, os pais do paciente negaram o fato do Leandro ter um relacionamento amoroso com a vítima, no entanto o coacto estranhamente desapareceu desta cidade logo após o início das investigações, sendo que sua mãe, Nelci Gomes de Moraes, ao ser perguntada sobre o motivo pelo qual seu filho fugiu, respondeu que:
"achava que se devia ao desaparecimento da vítima"
.

Por sua vez a testemunha, Evandro Teotônio de Castro, que mora cm uma propriedade rural próxima a do coacto, e nas proximidades do local do crime, afirma em seu depoimento que viu Leandro, no dia 14/02/2008, por volta de aproximadamente 14H00 horas, data do crime, transitando em seu veículo nas proximidades onde o corpo da vítima foi encontrado.

Costa ainda nos autos, o termo de declaração do coacto, datado do dia 16/02/2008, 02 (dois) dias após o crime, onde Leandro confirma o fato de ter um relacionamento amoroso com a vítima, e de tê-la levado no dia 14/02/2008, alegando que iria comprar um remédio com a ofendida, e que logo após a deixou na esquina da casa da sua avó, e que ficou sabendo que Daiane fugira para a cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o fato ocorreu em 14/02/2008, o coacto teve sua prisão preventiva decretada no dia 22/02/2008, com cumprimento em 02/05/2024, no dia 11/12/2024, o juízo
a quo
reavaliou e manteve a prisão preventiva, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 06/03/2025.

Tal alegação é descabida, pois não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, posto que, os prazos para a conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando há complexidade da investigação assim exigir, outrossim, conforme foi mostrado nos autos principais, a prisão preventiva foi decretada no dia 22/02/2008, sendo efetivada somente em 02/05/2024, visto que o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa. No dia 26/10/2012, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, conforme (Doc. Id. nº 63635582 - página 32), sendo mantida a referida suspensão em 13/11/2023 (Doc. Id. nº 104141216 - páginas 1 e 2).

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses, após a decretação da prisão preventiva, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, conforme se lê
in verbis
:

[...]A Autoridade Policial desta Comarca ajuizou Representação Policial pela decretação da prisão preventiva do indiciado Leandro Gomes De Moraes, devidamente qualificado às fls. 02 dos autos.

Consta da representação que a vítima no dia 14.02.2008 entrou no veículo do representado e não foi mais vista sendo posteriormente encontrada morta dentro de um poço em localidade do Município de Xingüara.

Juntou documentos de fls. 06 a 24 dos autos.

Manifestação do Ministério Público fls. 28 dos autos.

Relatados.

Decido.

A decretação da prisão preventiva deve atender as exigências dos Arts. 312 e 313 do CPP.

Necessário se faz à comprovação de indícios de autoria e materialidade (requisitos genéricos), e, pelo menos um dos requisitos específicos previstos no Art. 312.

Quanto, aos requisitos genéricos pelo que constam das 17s. 06 a 24 dos autos estão devidamente preenchidos.

Quanto, aos específicos entendo melhor se enquadrar a necessidade de cautela da prisão do indiciado pela segurança de aplicação da lei penal, posto que, após a consumação dos fatos, grandes são as probabilidades do mesmo evadir-se do distrito da culpa, bem como pela grave comoção que causou na sociedade o delito.

Mesmo sabedor de que nesta fase não comporta qualquer juizo valorativo sobre os fatos que antecipem formação de opinião ou convencimento, não se pode menosprezar que o contexto fático é assustador pela exteriorização material empregada em tese pelo indiciado e o final trágico e cruel que teve a vítima.

Assim sendo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Leandro Gomes Moraes, com fulcro nos Arts. 311, 312 e 313 inc. I do CPP.[...]

Assim a custódia foi avaliada e conservada no dia 11/12/2024:

[...]Com base nos elementos expostos nos autos e diante da fuga do distrito da culpa, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decisão exarada na data de 26 de outubro de 2012, pela suposta prática do crime que lhe foi imputado, conforme decisão de ID nº 63635582-pág.32.

Importa mencionar que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este tenha realizado a prática delitiva.

Dada a gravidade dos fatos em apuração, resta evidenciada a potencial periculosidade do paciente, o que justifica a mantença da medida excepcional como meio de resguardar e garantir a ordem pública.

A manutenção da prisão é imprescindível, sob pena de colocar em xeque a dignidade dos familiares da vítima, bem como visa resguardar a integridade das testemunhas, bem como favorecer o bom andamento processual e igualmente assegurar a credibilidade da justiça e prestigiar o trabalho da polícia judiciária em seus desforços para desanuviar o caso.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial entendo necessária a manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão que mantem a custódia extrema foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/02/2025